Tribunal: TJSP
Processo: 1009411-75.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor alega que o réu causou o acidente de trânsito ao colidir na traseira de seu veículo.
2. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento do conserto do veículo do autor, além de lucros cessantes.
3. Recurso do réu.
II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor alega que o réu causou o acidente de trânsito ao colidir na traseira de seu veículo.
2. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento do conserto do veículo do autor, além de lucros cessantes.
3. Recurso do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o réu, condutor do veículo que colidiu na traseira do carro do autor, foi o responsável pelo acidente; (ii) se houve comprovação de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Presunção de culpa do veículo que bate na traseira daquele que trafega em sua frente. Dever de se guardar distância adequada e regular a velocidade. Arts. 29, II, e 43 do C.T.B.. Precedentes deste Tribunal. Parte ré que não logrou êxito em ilidir sua culpa pela ocorrência do acidente.
6. Comprovação pelo autor do período de 78 dias para conserto do veículo, não devolvendo o réu, em sede recursal, as questões do valor do conserto do veículo e do valor da remuneração diária do autor.
IV. DISPOSITIVO.
7. Sentença mantida. Recurso não provido.